Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA DE MOTOCICLETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima, somados aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante e o corréu, mediante artifício e ardil, obtiveram vantagem ilícita e causaram prejuízo à vítima, visto que a ofendida efetuou depósitos bancários, mas não recebeu a motocicleta que acreditou comprar.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.